Tribunal: TJES
Processo: 0008933-56.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008933-56.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: RONALDO ALVARENGA BITTENCOURT
RECORRIDO: CHEFE DA AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL EM VITORIA ES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008933-56.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

PARTES :
RONALIIO ALVPRENGA BITTENCOURT

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que concedeu a segurança para determinar a anula
ç
ão da CDA n
º
33983/2020, em rela
ç
ão ao impetrante, Sr. Ronaldo Alvarenga Bittencourt.

Ronaldo Alvarenga Bittencourt
impetrou o presente mandado de segurança,
uma vez que lhe foi
negada a emissão de Certidão Negativa de Débito e/ou Positiva com Efeito de Negativa,
sob o argumento de existência de
pendências no sistema de informações tributárias em nome da empresa GIROMAX DISTRIBUIDORA LTDA. ME., da qual figurou como sócio.

Ao buscar
emitir certidão de regularidade fiscal perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ, o requerimento foi negado, em razão de constar
nos respectivos relatórios
de débitos (pessoa física)
pendência referente à
CDA nº 33983/202
0.

Muito bem.

N
o caso,
o Impetrante
instruiu a inicial com cópia integral do processo administrativo fiscal que
deu ensejo à emissão da CDA em referência
.

Do que se extrai dos autos, apenas
a pessoa jurídica GIROMAX DISTRIBUIDORA LTDA. ME consta do
polo passivo
do processo administrativo
em referência
, não havendo menção
à
responsabilidade ou corresponsabilidade do
I
mpetrante
quanto ao
crédito tributário em
questão.

O
Impetrante não foi chamado a integrar o
processo administrativo
fiscal
,
constando,
entretanto,
como
sócio e/ou responsável na CDA nº 01883/2009 (fl. 70)
,
de forma que
a responsabilidade tributária
foi
atribuída ao mesmo de forma automática, ou seja, sem a observância do
devido processo legal administrativo e da ampla defesa.

Extrai-se, ainda, dos autos, que o débito em questão refere-se a tributos vencidos em 2006,
cujo
auto de infração foi lavrado em 2008.

A
CDA nº 01883/2009

foi anulada, por força de decisão judicial
(processo nº 0014692-79.2013.808.002
4 –
fls. 119/141
),
em razão da falta de requisitos formais do título
.

Observa-se, outrossim, que,
considerando que a sentença em referência transitou em julgado em 2017, em 2020,
foi emitida nova CDA,
a de nº
3398312020
,
que ensejou a negativa de
emissão
das certidões pleiteadas pelo Impetrante.

D
a mesma forma, extrai-se dos autos, que, embora o
Impetrante/Recorrente conste da nova CDA como sócio e/ou responsável, também não foi chamado a integrar o processo administrativo que deu origem à emissão do título em referência.

Nesse contexto, havendo nos autos prova pré constituída apta a demonstrar que o processo administrativo fiscal que ensejou a emissão da CDA não observou o contraditório e a ampla defesa em relação ao sócio da empresa contribuinte, não vejo como impedir a emissão de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa em favor da pessoa física em questão.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM NOME DE PESSOA FÍSICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL FOI SÓCIO. NEGATIVA DE EMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITU
Í
DA. EXISTÊNCIA.

1.
H
avendo nos autos prova pré-constituída, apta a demonstrar que o processo administrativo fiscal que ensejou a emissão da CDA não observou o contraditório e a ampla defesa em relação ao sócio da empresa contribuinte,
mostra-se incabível a negativa de
emissão de certidão negativa de débito ou
de
certidão positiva com efeito de negativa em favor da pessoa física em questão.

2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.